Tribunal: CARF
Processo: 11060.901508/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901508/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.545 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ MINOZZO & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DISCONEXÃO
TOTAL
ENTRE
OS
FUNDAMENTOS
DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES
DO DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO E DO ACÓRDÃO DRJ.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO
Diante da total desconexão entre os fundamentos do Despacho Decisório
Eletrônico emitido e do Acórdão DRJ, não se pode conhecer do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por bem descrever os fatos :

O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte acima identificado em face da não homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no 32391.27308.281011.1.3.10-2656 e do indeferimento
do ressarcimento solicitado no PER/DCOMP no 11852.44368.271011.1.1.10-8397.
Os créditos indicados nesses PER/DCOMP, no valor total de R$ 2.488,28, são
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901508/2012-81
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901508/2012-81

decorrentes de PIS/PASEP Não Cumulativo – Mercado Interno do 4o Trimestre de
2009.
Segundo consta no Despacho Decisório no de Rastreamento 040988083 (fls. 7) e no
seu anexo “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito” (fls. 8), o
motivo para o não reconhecimento do direito creditório foi a constatação de
inexistência do crédito pleiteado, uma vez que no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – DACON apresentado pelo contribuinte, referente aos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2009, não foram informados créditos
vinculados à receita não tributada no mercado interno (Linha 24 da Ficha 06-A).

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 19/12/2012 (fls. 11) e
apresentou manifestação de inconformidade em 15/01/2013 (fls. 12-13), com as
alegações a seguir sintetizadas:

- Afirma que segundo as informações complementares obtidas no site da Receita
Federal do Brasil, nota-se que o indeferimento do pedido de ressarcimento e a não
homologação da compensação foram motivados por uma suposta divergência
existente entre as informações constantes no DACON e no PER/DCOMP no
11852.44368.271011.1.1.10-8397.

- Alega que deve ter ocorrido algum equívoco nos sistemas da Receita Federal do
Brasil, eis que inexistem quaisquer divergências entre os valores lançados no
PER/DCOMP referente ao 4o Trimestre de 2009 e aqueles constantes do DACON do
mesmo período, onde constam os créditos em apreço no campo dos “Créditos
Vinculados à Receita Tributada”.

- Destaca que a empresa registrou no DACON créditos a título de PIS em outubro,
novembro e dezembro nos valores respectivos de R$ 1.306,78, R$ 974,56 e R$
411,66, sendo que em dezembro houve um débito de R$ 204,68. Assim, entende que
o valor objeto do pedido de ressarcimento corresponde ao exato valor dos créditos
registrados no DACON, a saber, R$ 2.488,32.

Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma do
Despacho Decisório, com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento e
homologação das compensações efetuadas.

É o relatório.

A DRJ/CURITIBA, considerando improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconheceu o direito creditório pretendido.

Ainda inconformada, a requerente apresentou Recurso Voluntário dirigido a este
CARF, onde traz argumentos completamente estranhos ao fundamento da declarada improcedência
do pedido de ressarcimento.

Anexa ao Recurso Voluntário cópia do Acórdão CSRF no9303-007.702, de
21/11/2008, diante de recurso especial interposto pela D. PGFN, nos autos do processo
administrativo no 19515.720157/2015-78.

É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901508/2012-81

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto entendo não se poder tomar conhecimento do mesmo. Explico.

Como se verifica do relatório constante do Acórdão da DRJ/CURITIBA, o
fundamento da negativa ao pedido de ressarcimento e não homologação das compensações
pretendidas foi a divergência encontrada entre os valores indicados na DCOMP apresentada e o
DACON também apresentado pela recorrente, ambos transmitidos via eletrônica para a
Secretaria da Receita Federal.

O sistema PER/DCOMP , ao efetivar o batimento das informações prestadas,
encontrou tais divergências, que resultaram no indeferimento do pedido de ressarcimento.

O I. Julgador da DRJ/CTA explica tal divergência :

Portanto, no que se refere à receita auferida com operações no mercado interno,
apenas o saldo credor de créditos de PIS/PASEP acumulado ao final de um trimestre
em virtude de vendas não tributadas, ou seja, de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição, é que pode ser compensado
com outros tributos ou ser objeto de pedido de ressarcimento.

No caso ora analisado, segundo consta no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON apresentado pelo contribuinte (fls. 30-51), todos
créditos apurados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009 são
vinculados à receita tributada no mercado interno, isto é, trata-se de créditos não
passíveis de ressarcimento e/ou compensação. Logo, conclui-se que não houve
qualquer equívoco por parte dos sistemas da Receita Federal do Brasil, que
corretamente negou o ressarcimento solicitado e não homologou a compensação
declarada.

Ao apresentar seu Recurso Voluntário, a recorrente apresenta argumentos
completamente disconexos das razões de indeferimento constantes do Acórdão DRJ.

Citamos trechos das razões recursais :

Trata-se de decisão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
interposta pela Recorrente, mantendo o não reconhecimento a créditos da
COFINS/PIS, que decorrem de suas atividades, a saber, do transporte das
mercadorias que revende, como adubos, fertilizantes, cereais e outros.

A decisão recorrida negou o direito aos créditos apropriados pela Contribuinte a
título de combustíveis, lubrificantes e manutenção de frota e silos, sob o argumento
de que os mesmos não se amoldam no conceito de insumo e, portanto, não estão
previstos de forma expressa nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e decorrem de
operações não tributadas no mercado interno.

No caso dos autos, a atividade da empresa é o beneficiamento e comercialização de
grãos e outros bens, sendo imprescindível a utilização de transporte das mercadorias
(seja próprio ou terceirizado).
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901508/2012-81

Assim, quando realizado o transporte dos produtos em seus caminhões, incorre em
custos com combustíveis, lubrificantes, além da manutenção de sua frota que, nos
termos da decisão do STJ, devem ser considerados para fins de créditos do PIS e da
COFINS.
Portanto, à luz do precedente em RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, deve a questão dos autos ser enfrentada, afastando a
omissão apontada como existente, que certamente levará ao provimento do recurso
também neste tópico.

Assim, diante da total desconexão entre os fundamentos do Despacho Decisório
Eletrônico emitido e do Acórdão DRJ/CURITIBA, e os fundamentos do recurso voluntário.não se
pode conhecer do recurso voluntário.

Conclusão

.

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital